Tribunal: STM
Processo: 7000723-09.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000723-09.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: WELBER DE SOUZA OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111779ce8
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: WELBER DE SOUZA OLIVEIRA, ex-Cb Mar.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. ESTADO DE NECESSIDADE. ATENUANTES.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DANO. APLICAÇÃO DE
REPRIMENDA DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DE MINORANTES PREVISTAS NOS §§ 1º E 2º DO
ART. 240 DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
A tese de que o ex-militar agiu sob o medo de ser despejado de sua casa, por
falta de pagamento, não justifica o crime que praticou, tampouco encontra guarida no
conjunto probatório contido nos autos, pois só existem alegações, sem qualquer
comprovação que possa caracterizar o estado de necessidade.
No contexto que se examina, malgrado o réu, de fato, seja primário, torna-se
inviável se converter a pena em infração disciplinar, uma vez que o acusado já foi
licenciado da Força Naval. Além do mais, não houve a devolução da res furtiva pelo réu, de
livre e espontânea vontade.
Prova disso é que, segundo os autos, o acusado estava fazendo uso pessoal dos
equipamentos, porquanto, não nos parece uma conduta de quem pretendia restituí-los à
Administração Militar. Aliás, a restituição somente aconteceu alguns meses depois e,
mesmo assim, por circunstâncias alheias a vontade do acusado.
A comprovada restituição do bem à vítima, mediante a atuação diligente da
autoridade de polícia judiciária militar, impossibilita caracterizar o furto como atenuado e
afasta a alegação da ocorrência de arrependimento eficaz. Ademais, a recuperação da res,
por essa via, não torna a conduta atípica por suposta falta de prejuízo material à vítima.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
defensivo, para manter a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111779ce8

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: WELBER DE SOUZA OLIVEIRA, ex-Cb Mar.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de WELBER DE SOUZA
OLIVEIRA, ex-Cb Mar, condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art.
240, § 5º (se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional), do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Denúncia narra em síntese que:

"(...) No dia 18 de abril de 2018, durante o horário de almoço, em expediente
regular no Centro de Tecnologia da Informação da Marinha (CTIM), situado na cidade do Rio
de Janeiro (...), o acusado WELBER DE SOUZA OLIVEIRA, Cabo da Marinha, com vontade
livre e consciente, subtraiu 2 (dois) computadores novos da marca HP ELITE DESK 800 SFF
G3, números de série BRJ805N3FY e BRJ805N3SW, avaliados em R$ 3.198,33 (três mil,
cento e noventa e oito reais e trinta e três centavos) cada unidade, pertencentes à Marinha
do Brasil, que estavam na sala do Centro Local de Tecnologia da Informação (CLTI) da
referida Organização Militar e os guardou no interior do armário por ele utilizado, sem
conhecimento ou autorização superior.
Ao término do expediente, o CB-PD WELBER retirou um dos computadores do
armário, colocou-o em sua mochila e saiu das dependências do Centro de Tecnologia de
Informação da Marinha, levando-o para sua residência, sendo certo que adotou esse
mesmo procedimento no dia seguinte, em relação ao outro computador por ele subtraído.
Segundo se apurou no IPM em referência e na sindicância que o precedeu, em 03 de
abril de 2018, a Primeiro-Tenente SHEILA GUEDES CAVALCANTE, Encarregada do Setor de
Tecnologia da Informação da OM, recebeu do oficial Encarregado da Divisão de Enlaces 25
(vinte e cinco) unidades de computadores HP ELITE DESK 800 SFF G3 acompanhados de
teclado e mouse, dentro de suas respectivas caixas, para serem configurados e destinados
ao uso interno do CTIM (fl. 13 do IPM).
Após a conferência física na sala de reuniões, os computadores foram
transportados para o Centro Local de Tecnologia da Informação (CLTI) do Edifício Barão de
Ladário, onde foram novamente conferidos pelos militares Sargento NUNES, Cabo ACIOLI,
Cabo ISABEL e Cabo WELBER. As caixas com os computadores foram fechadas e
empilhadas de duas em duas, ao lado dos armários.
Em seguida, iniciou-se a preparação para a entrega dos computadores em suas
respectivas divisões conforme ordem do Vice-Diretor, à medida que as máquinas eram
retiradas das caixas, configuradas e entregues em seus destinos, as militares Cabos
ALESSANDRA e ISABEL e, posteriormente o denunciado Cabo WELBER, preenchiam uma
planilha com os dados do computador e do usuário para efeito de controle.
Em 06 de junho de 2018, ao preparar a entrega dos dois últimos computadores, a
Cabo ALESSANDRA verificou (que) as duas caixas remanescentes estavam sem os
gabinetes e apenas com os teclados e mouses em seu interior. A referida militar perguntou
ao Sargento DÉRECK e ao Cabo WELBER se eles tinham preparado os computadores em
questão, ao que responderam negativamente.
No dia seguinte, pela manhã, a Tenente SHEILA solicitou o pronto das máquinas
quando foi informada pela Cabo ALESSANDRA sobre o sumiço dos dois computadores.
Realizou-se uma varredura nas dependências do CTIM e no edifício 23, bem como
rastreamento, no entanto os referidos bens não foram localizados.
No curso da sindicância, o encarregado recebeu uma notícia anônima informando

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111779ce8
que no dia 29 de abril de 2018, WELBER chegou em casa com dois computadores, dizendo
que foram doações da OM. No documento, há informação de que ele anunciou a venda
desses bens no website OLX, sendo que o anúncio foi retirado em junho de 2018. O
noticiante enviou também fotos dos computadores que parecem ter sido tiradas da
residência do acusado e aduziu que os bens subtraídos estavam na residência da ex-
esposa e do pai de WELBER (fls. 65/68).
Em pesquisa realizada na internet em julho de 2018, o anúncio não foi encontrado,
contudo verificou-se no "cache" do sítio "Google", na internet, que existiu um anúncio de
venda de um computador com as características HP ELITE DESK 800 G3 SFF, oriundo do
bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, lugar onde está situada a
residência do acusado (fls. 67/68). A empresa OLX, consultada sobre os fatos, informou que
o anúncio em questão foi realizado em nome de Suellen Cristiny, esposa do denunciado.
Em procedimento de busca e apreensão realizado nos endereços do Cb WELBER e
de seu pai, conforme autorização concedida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nada foi
localizado (fls. 101/102 e 112).
No dia 25 de julho de 2018, o Cabo WELBER assinou um documento intitulado
"confissão" (fl. 105), no qual admitiu ter subtraído os computadores com a intenção de
vendê-los, mas que não obteve sucesso na venda, efetuando sua devolução dos
equipamentos à administração militar.
Conforme laudo de exame pericial nº 06/2018, produzido por peritos do CTIM (fls.
129/135), verificou-se que os computadores devolvidos pelo denunciado eram os mesmos
que foram subtraídos da sala do Centro Local de Tecnologia da Informação (CLTI) do
Edifício Barão de Ladário. (...)".

A ação penal lastreou-se no IPM nº 7000564-07.2018.7.01.0001, no qual constam entre outros, os
seguintes documentos:

- Nota fiscal relativa à aquisição dos computadores pela Marinha, fls. 49;
- Identificação dos computadores furtados;
- Denúncia anônima sobre o destino dado aos computadores, com comprovante do anúncio publicado nos
classificados do site de vendas da empresa Bom Negócio Atividades de Internet Ltda (OLX);
- Resposta do estabelecimento virtual OLX, informando que o anúncio foi feito em nome de Suellen Cristiny,
esposa do réu;
- Confissão a cerca da subtração e devolução dos computadores;
- Recibo de entrega dos computadores na Organização Militar; e
- Laudo de exame pericial realizado nos dois computadores entregues pelo réu.

A Denúncia foi recebida em 12/11/2018.

Em 23/1/2019, a OM informou o licenciamento do réu do serviço ativo da Marinha.

Na condição de testemunhas do MPM, foram inquiridas Cb ALESSANDRA GABRIELE FARIAS
CELESTINO SILVA e a 1º Ten SHEILA GUEDES CAVALCANTI, que confirmaram os termos da Denúncia.

A defesa informou que não arrolaria testemunhas.

Em seguida, foi realizada a qualificação e o interrogatório do réu, ocasião em que exerceu o direito
constitucional de permanecer calado.

Na fase do art. 427, do CPPM, as partes nada requereram (eventos 36 e 45).

Em alegações escritas, o MPM asseverou que o conjunto probatório está coerente e harmônico, no
sentido da prática do crime previsto no art. 240, § 5º, do CPM pelo acusado.

Pontuou que o réu, de forma livre e consciente, subtraiu para si 2 (dois) computadores novos,
pertencentes ao patrimônio da Marinha do Brasil, que estavam na sala do Centro de Tecnologia da
Informação da Unidade onde servia. Por isso, aduziu que a prova produzida confirmou os fatos ocorridos e,
por isso, requereu a condenação dele no art. 240, §5º, do CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111779ce8

Já a defesa pediu a absolvição do ex-Cb Mar WELBER da imputação do crime de furto, com base no art.
439, alíneas "b", "d", ou "e", do CPPM. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento do furto atenuado previsto
nos §§1º e 2º do art. 240, do CPM, com a redução da pena no máximo legal de 2/3, bem como, se cabível, a
atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "b", do mesmo Códex, "com a aplicação da pena no mínimo
legal".
Posteriormente, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, questionando a competência do Conselho de
Justiça para o julgamento do feito, diante do licenciamento do acusado (evento 75).

Este Tribunal, com base na decisão proferida em sede de IRDR, Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, negou provimento ao recurso defensivo (evento 84), confirmando o decisum do Juízo de
piso (Evento 59), no sentido de que a competência para julgar o ex-militar é do Escabinato e não do
Magistrado Singular.

Após o retorno dos autos ao Juízo de origem, em Sessão de Julgamento realizada no dia 30/7/2020, o
Conselho de Justiça da Marinha, resolveu condenar o ex-Cb Mar WELBER, por furto qualificado,
fundamentando da seguinte forma (evento 115 da APM):

"Passando à aplicação da pena, segundo as circunstâncias judiciais do art. 69 do
CPM, (...) o órgão julgador fixou a pena-base no mínimo legal previsto no §5º do art. 240 do
CPM: 2 (dois) anos de reclusão.
Não há circunstâncias agravantes. Inaplicáveis as atenuantes dos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM, nos termos já abordados no decorrer desta fundamentação, eis que não delineados
os parâmetros exigidos para tal. Impossível o reconhecimento da atenuante pleiteada pela
Defesa prevista no art. 72, inciso III, letra "b", do CPM, a uma, face à vedação prevista no
art. 73, parte final, do mesmo código e, a duas, porque a devolução não ocorreu logo após
o crime, mas somente em 25/7/2018 e após a administração militar empreender inúmeras
diligências à procura do autor do furto. Ausentes causas especiais de aumento.
Por maioria de votos (3x2), foi aplicada a causa de diminuição de pena prevista no
art. 16 do CPB (Código Penal comum), na fração de 1/3 (um terço), por ter havido o
arrependimento posterior, já que os computadores foram restituídos antes do
recebimento da denúncia. A redução se deu no patamar mínimo, face à demora que houve
para a restituição , ou seja, 3 (três) meses após a consumação do furto, pelo que a
pena se torna definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.". (Grifo
nosso.)

A Sentença foi publicada em 5/8/2020.

Intimadas às partes (eventos 119 e 120 da APM), a sentença transitou em julgado para o MPM em
18/8/2020 (evento 125).

Já a defesa interpôs, tempestivamente, Recurso em 17/8/2020 (evento 124 da APM). Em suas razões
requereu a absolvição do réu. Para tanto, invocou o estado de necessidade, pois afirmou que seu assistido
só incorreu no crime de furto, por "medo de ser despejado de sua residência a qualquer momento".
Sustentou que a conduta do acusado se enquadra nas atenuantes previstas no §1º e no §2º do art. 240 do
CPM. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento das atenuantes previstas no art. 72, inciso III, alíneas "b" (por ter
procurado voluntariamente evitar o crime ou reparar o dano) e "d" (por ter confessado espontaneamente o
crime) do mesmo Códex (evento 130 da APM).

O MPM, em contrarrazões (evento 133 da APM), rechaçou todos os argumentos defensivos e requereu o
desprovimento do recurso, com a consequente manutenção do decreto condenatório.

Em Parecer a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Alexandre Concesi, pronunciou-se pela manutenção in totum da sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111779ce8

VOTO

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, logo merece ser conhecido.

A DPU recorre visando a reforma da sentença. Para tanto, pede para que seja reconhecido o estado
de necessidade no contexto. Suscita, também, a aplicação das atenuantes específicas do art. 240, §§1º e 2º,
do CPM, e em caráter subsidiário as atenuantes genéricas do art. 72, inciso III, alíneas "b" e "d" do mesmo
códex.
Contudo, não assiste razão à DPU, se não vejamos.

A autoria e a materialidade restaram evidentes pelas provas colacionadas nos autos, entre elas a
própria confissão do apelante e o Laudo pericial.
Sabe-se ainda que o crime de furto, tipificado no art. 240, do CPM, consuma-se no instante em que se opera
a inversão da posse direta do bem (teoria da amotio ou apprehensio), quando sai da esfera de
disponibilidade de seu legítimo proprietário (no caso a União) e transfere-se, de modo escuso, para outrem.

Em outras palavras, trata-se de crime militar contra o patrimônio das Forças Armadas, que visa
tutelar a propriedade, a detenção e a posse do bem subtraído, que no caso em exame se consumou quando
os computadores foram retirados da esfera de vigilância da Força Naval pelo então graduado, que agiu com
a intenção deliberada para se assenhorar dos equipamentos.

Toda a senda criminosa aconteceu no dia em que o então militar, estando no interior da OM onde
servia e durante o expediente, tirou os aparelhos de dentro de suas respectivas caixas e os escondeu em
seu armário, levando-os, posteriormente, para sua residência, onde ainda tentou vendê-los pela internet, a
fim de obter lucro.

Então, a tese de que o ex-militar agiu sob o medo de ser despejado de sua casa, por falta de
pagamento, não justifica o crime que praticou, tampouco encontra guarida no conjunto probatório contido
nos autos, pois só existem alegações, sem qualquer comprovação que possa caracterizar o estado de
necessidade mencionado.

Se de fato estava passando por dificuldades, a ponto de invocar a aplicação da mencionada
excludente de culpabilidade, cabia a defesa demonstrar, por meio de provas robustas, o preenchimento dos
requisitos caracterizadores do referido instituto e não o fez.

Ao compulsar a legislação castrense que trata do assunto, vale registrar o art. 296 do CPPM e o art.
39 do CPM, que dispõem:

Art. 296 do CPPM

O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sôbre ponto relevante.(...)
..............................................................................................

Art. 39 do CPM

Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a
quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e
atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito
alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa.(Grifos nossos.)

Nesses termos, também é o entendimento do STM, sobre esse assunto in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. (...). FURTO (...). ART. 240 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111779ce8
CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO HÁBIL A SUA COMPROVAÇÃO.
(...).
(...)
A prática do furto dentro da Instituição Castrense ofendeu, além do patrimônio
particular tutelado, a ordem administrativa militar, constituindo afronta aos princípios da
disciplina e da lealdade. Ora, não só a subtração merece ser ponderada, mas igual atenção
deve-se reservar aos seus reflexos, como o nível da mácula causada às regras da caserna,
paradigma indissociável dos delitos militares.
O estado de necessidade exculpante insere-se em um contexto de
situação de perigo atual, não provocado voluntariamente pelo agente, no qual se
admite a violação de outro direito superior, por não ser razoavelmente exigido o
sacrifício do próprio. Na espécie, não vislumbrei idoneidade para sua
aplicação, isso porque não constam dos autos instrumentos hábeis a
demonstrar sua ocorrência, sendo insuficiente a mera alegação de situação
gravosa sem a devida comprovação.(...).". (STM. Apelação nº 7000442-
53.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Julg.: 24/11/2020.) (Grifo nosso.)

Com relação às atenuantes previstas nos §§1º e 2º do art. 240 do CPM, cabe lembrar que esses
parágrafos somente serão aplicados ao caso concreto, se existir a possibilidade de se converter a pena em
infração disciplinar, quando o acusado for primário; se a coisa furtada for de pequeno valor e, efetivamente,
ocorra a devolução do objeto subtraído, antes da instauração da ação penal.

No contexto que se examina, malgrado o réu, de fato, seja primário, torna-se inviável essa
conversão, uma vez que o acusado já foi licenciado da Força Naval. Além do mais, não houve a devolução da
res furtiva pelo réu, de livre e espontânea vontade.

Prova disso é que, segundo os autos, o acusado estava fazendo uso pessoal dos equipamentos,
porquanto, não nos parece uma conduta de quem pretendia restituí-los à Administração Militar. Aliás, a
restituição somente aconteceu alguns meses depois e, mesmo assim, por circunstâncias alheias a vontade
do acusado.

Até porque, está cabalmente demonstrado nos autos que o réu, na verdade, tinha a intenção de
negociar os aparelhos. Tanto é que chegou a anunciar os produtos na internet, mas suas pretensões não
deram certo, devido às investigações dos militares da Unidade em que servia, que conseguiram encontrar o
anúncio nas redes sociais e impedir a venda.

Certo é que, após o cometimento do furto pelo acusado, houve a instauração de sindicância, que,
posteriormente, evoluiu para o IPM. No transcurso das investigações, o encarregado recebeu uma notícia
anônima informando que o então CB WELBER havia chegado em sua casa, com os dois computadores,
dizendo que foram doações da OM e que estava tentando comercializá-los no site de vendas da OLX.

Nesse diapasão, apenas quando o cerco se fechou, após ser feita busca e apreensão por
parte da Unidade Militar na casa do apelante e do seu pai, bem como depois do surgimento de
provas e demais indícios contra o acusado, foi que este resolveu confessar a autoria do delito, o
que nos leva a crer que ele só reconheceu a prática delitiva, por se encontrar pressionado e encurralado,
uma vez que naquela altura das investigações os militares já possuíam fortes evidências de que o crime
havia sido perpetrado pelo então graduado.

Some-se a isso, o fato de que a res furtiva está longe de ser considerada de pequeno
valor não só perante a legislação castrense (porque sua avaliação excedeu, e muito, a fração de 1/10 do
salário mínimo), mas também à luz da remansosa jurisprudência deste Tribunal, a exemplo de quando
julgou ( Apelação nº 0000051-73.2015.7.04.0004, Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, Julg. em 04/11/2016), bem como do Supremo Tribunal Federal ( HC nº 104.853, Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, Julg. em 26/10/2010) e do Superior Tribunal de Justiça ( HC nº 425.603, Ministro
RIBEIRO DANTAS, Julg. em 1/3/2018).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111779ce8
Só para se ter uma ideia do preço desse aparelho no mercado, o Laudo pericial chegou a avaliar
cada equipamento no valor de R$ 3.198,33 (três mil cento e noventa e oito reais e trinta e três centavos),
totalizando, então, em R$ 6.396,66 (seis mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e seis
centavos) ambos os equipamentos, o que só confirma a inviabilidade das pretensões da defesa
nesse sentido (IPM, evento 7, doc. 2, fl. 49).

Por derradeiro, corrobora também para a não aplicação dos §§1º e 2º do art. 240 do CPM no caso
concreto, o entendimento do STF e a súmula nº 231 do STJ, os quais vão de encontro a possibilidade de
fixação da pena abaixo do mínimo legal, como vemos in verbis:

"AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo
do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência
reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do
art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal." (STF. Repercussão Geral por Questão de
Ordem em Recurso Extraordinário 597.270-4 RS. Plenário. Julg. em 26/3/2009.
Relator Ministro CEZAR PELUSO). (Grifo nosso.)
.....................................................................................................

SÚMULA nº. 231 do STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Portanto, a alegação defensiva de que o apelante se enquadra na hipóteses previstas nos parágrafos
1º e 2º do art. 240 do CPM, destoam, por completo, das provas dos autos, como também não se coadunam
com a verdade dos fatos e, consequentemente, não merece prosperar, com toda vênia.

Da mesma forma, não há como acolher o pedido defensivo de reconhecimento das atenuantes
estampadas no art. 72, inciso III, alíneas "b e "d" do CPM. Primeiro, porque o acusado não procurou, de
forma voluntária, evitar o crime ou minimizar o prejuízo ou, ainda, reparar o dano, como acredita a defesa. E
segundo, porque não houve confissão espontânea nesse caso, pois ele apenas reconheceu que praticou o
crime, à medida que as evidências levantadas contra si durante as investigações foram aparecendo.

Nunca é demais lembrar que a intenção do acusado era, por certo, de se apossar dos computadores,
fazer uso deles e depois vendê-los, porque, segundo a defesa, estava passando por dificuldades financeiras.

O fato é que, em momento algum durante as investigações, foi possível vislumbrar a possibilidade,
mínima que fosse, de que o acusado pretendia devolver os produtos furtados ou confessar de livre e
espontânea vontade o crime que praticou. Até porque, cabe ressaltar novamente que os equipamentos só
foram recuperados graças à vigilância e à perseverança dos militares da OM onde estava lotado o réu. Não
fosse isso, talvez os aparelhos jamais tivessem sido recuperados.

Em recente julgado sobre essa questão, assim se posicionou o STM:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO
303, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...).
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "D", DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. AUTORIA CONHECIDA. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA. § 2º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (...). A atenuação da pena prevista
na alínea "d" do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar pressupõe que,
além de a confissão ser livremente praticada, ou seja, sem qualquer coação,
deve ser espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do
agente e, além disso, diferentemente do que ocorre no Código Penal comum, demanda-se
seja a autoria do crime ignorada ou imputada a terceiro , sendo certo que, segundo a
legislação penal militar, somente nessas condições é que o sujeito do crime
estaria efetivamente contribuindo para a apuração do delito. (...)." (STM.
Apelação nº 7000276-21.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2021 20:30:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111779ce8
VUYK DE AQUINO. Julg. em 15/10/2020.) (Grifos nossos.)

Igualmente chama a atenção nesse caso, o fato de o acusado não ter procurado ninguém da família
ou do quartel para pedir ajuda ou compartilhar sua difícil situação. Pelo menos, até que se prove o contrário,
não se tem notícias nos autos de que isso aconteceu.

Da mesma forma causou estranheza, quando o acusado compareceu em Juízo para se defender dos
fatos que lhes foram imputados. Isso porque, na ocasião, preferiu fazer uso de seu direito de ficar calado,
em vez de expor os eventuais motivos que o levaram a agir daquela maneira - subtraindo os computadores
da OM.

Aliás, verificou-se que a defesa não conseguiu arrolar uma testemunha sequer, seja parentes, seja
amigos, seja colegas de caserna para tentar provar a inocência de seu assistido, tampouco pediu qualquer
diligência nesse sentido, durante a fase do art. 427, do CPPM.

Em suma, todas as vezes que tanto a defesa quanto o acusado tiveram a oportunidade no processo
de tentar justificar os atos praticados - já que não havia como negar a autoria do crime - ficaram silentes, o
que fulmina de vez as pretensões absolutórias nesse recurso.

Ademais, compulsando melhor os autos, observa-se que o acusado já foi, por demais beneficiado,
visto que não deveria ter sido reconhecido nesse caso o instituto do arrependimento posterior,
previsto no art. 16, do CP comum e se reconheceu. Isso porque, a uma, esse dispositivo - disposto como
causa de diminuição de pena no CPB - não é aplicado no âmbito da Justiça Militar da União, em face do
princípio da especialidade.

A duas, porque tem previsão parecida na parte geral do CPM, mais especificamente, no art. 72,
inciso III, alínea "b", só que na condição de atenuante, bem como na parte especial de alguns crimes, como
ocorre no § 2º do art. 240 (Furto); art. 250 (apropriação indébita simples e apropriação de coisa havida
acidentalmente); art. 253 (estelionato e abuso de pessoa); art. 254, parágrafo único (receptação), art. 303, §
4º, (peculato culposo) entre outros, tudo do CPM. Em todos esses casos, o infrator precisa devolver o bem
alheio ou reparar o dano para ser beneficiado, o que não aconteceu in tela.

Ademais, conforme bem ressaltou a Magistrada de piso, em seu voto vencido, quando não
reconheceu a incidência do art. 16, do CPB:

"(...) a restituição da coisa capaz de dar ensejo à aplicação da minorante
exige que o agente procure, por sua espontânea vontade e com eficiência,
devolver a res furtiva, o que, por óbvio, não ocorreu no caso sub examine[5]. A
devolução é espontânea quando feita antes que haja qualquer providência
investigativa na direção do suspeito, isto é, ele age de forma verdadeira, simples,
sincera, sem qualquer pressão, imediata, não quando o curso da investigação já
aponta de forma clara na sua direção, como ocorreu no caso, em que a restituição
somente se deu após inúmeras diligências, todas evidenciando a autoria por parte do
acusado.". (Grifo nosso.)

Se por um lado, constatou-se que o instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16, do
CPB, não se aplica nesta Justiça Especializada, por outro, como o recurso é exclusivo da defesa, não há mais
o que fazer nesse caso, já que a retirada desse dispositivo da dosimetria causaria prejuízos ao réu.

Enfim, diante das razões apresentadas, dúvidas não há de que a conduta do acusado configura fato
típico, ilícito e culpável, motivo pelo qual deve ser mantido in totum o decreto condenatório de primeiro
grau.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.